Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705964-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA COSTA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a complexidade do caso e a necessidade de subsídios técnicos para adequada apreciação da controvérsia, determino o encaminhamento dos autos ao NATJUS para a elaboração de Nota Técnica, com urgência. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator